Tribunal: STF
Processo: ARE 1505965
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Policial Civil. Pretensão para conversão do tempo especial de serviço em tempo comum. Tema nº 942 do E. STF e Súmula Vinculante nº 33 que não se aplicam ao caso dos policiais civis. Ausência de lacuna legislativa que justifique a adoção de normas relativas ao Regime Geral de Previdência Social. Lei Complementar Estadual 1.062/2008 que regulamenta a aposentadoria dos policiais civis estaduais. Recurso provido para julgar improcedente a ação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, incisos II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como é cediço, o C. STF, no julgamento do recurso que deu origem ao Tema 942 (cuja observância se mostra obrigatória, na forma do art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil), fixou a seguinte tese:



    (...)



    No mesmo sentido é o teor da Súmula Vinculante nº 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    Ocorre que tais entendimentos acima citados são inaplicáveis ao caso do recorrido, uma vez que, no Estado de São Paulo, a questão da inatividade dos policiais civis é regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 1.062/08.



    Logo, não há que se falar em lacuna legislativa que justifique a aplicação dos dispositivos referentes ao regime dos servidores públicos civis ou do regime geral de previdência, uma vez que a legislação anteriormente mencionada já considera as peculiaridades da atividade da Polícia Civil ao estabelecer regime mais benéfico.



    Diante de tal cenário, a pretensão do recorrido realmente não merece prosperar, sob pena de se criar um regime híbrido, com aplicação de regras mais vantajosas tanto do RGPS quanto do Regime dos servidores, o que não pode ser aceito.



     (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente